Tribunal: STF
Processo: MS 40831
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Carlos Alberto da Silva impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra  “decisão monocrática proferida no âmbito da Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança contra acórdão proferido pela mesma Corte Especial/STJ, no julgamento dos Embargos de Declaração Prequestionatório de Recurso Extraordinário ofertados em Embargos de Divergência nº 2043112 - SP (2022/0006462-0)”. 

Narra o impetrante que a ação originária visava à impugnação de acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no AREsp n. 2.043.112/SP, no qual, segundo sustenta, teria havido negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto ao exame da alegação de nulidade absoluta decorrente da parcialidade de Ministro que atuou como relator do feito.

Alega que o referido Ministro, anteriormente vinculado ao Banco do Brasil S.A. como consultor jurídico, teria atuado em processo envolvendo a mesma parte adversa, não obstante já se houvesse declarado impedido em feito anterior que, segundo afirma, guardava identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Sustenta que tal circunstância configuraria violação ao princípio da imparcialidade do julgador e ensejaria a nulidade absoluta do processo.

Afirma, ainda, que a matéria foi suscitada nos embargos de divergência e reiterada nos embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento, os quais, contudo, teriam sido rejeitados pela Corte Especial do STJ sem o enfrentamento da questão relativa ao alegado impedimento.

Assevera que, em razão disso, impetrou mandado de segurança perante o próprio STJ, cuja petição inicial foi indeferida liminarmente, ao fundamento da inadequação da via eleita, por se entender incabível mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial daquela Corte.

Defende que essa decisão seria ilegal e teratológica, por implicar negativa de prestação jurisdicional e inviabilizar o exame de suposta ofensa a princípios constitucionais, notadamente ao da imparcialidade do julgador. Requer, por isso, nesta impetração, o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios proferidos no âmbito do STJ.

Requer, ao final:

a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do acórdão coator, notadamente a fluência de prazo para interposição de recurso extraordinário que expira em 07/04/2026; 
[...]
d) A concessão da segurança para anular todos os atos processuais desde a relatoria de Sua Excelência Ministro João Otávio Noronha como relator no agravo interno em AREsp em rescisória nº 2043112 - SP (2022/0006462-0), por violação do princípio da imparcialidade do juiz, proferindo novo julgamento do mencionado recurso, com atendimento dos pleitos rescindendo e rescisórios lá postulados pelo agravante conforme petição anexa; 
e) Na impossibilidade de julgamento neste excelso pretório do agravo interno em AREsp em rescisória nº 2043112 - SP (2022/0006462-0) seja então determinando a redistribuição do feito para outro Relator entre os Doutos Ministros da Quarta Turma do STJ para apreciação das violações de leis e divergências jurisprudenciais apontadas pelo então agravante, vez que o juízo de admissibilidade exercido pela Presidência do STJ, com fundamento no artigo 21-E, do RISTJ já houvera restado positivo conforme documento anexo; 
f) A prioridade de tramitação, por ser o impetrante idoso e portador de doenças graves; e 
g) A extensão dos benefícios da justiça gratuita concedida na ação de arbitramento e do pertinente AREsp em rescisória nº 2043112 - SP (2022/0006462-0 e estendido pela Presidência do STJ ao mandado de segurança nº 32113 – DF (2026/0103174-9). 

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como o de prioridade de tramitação do feito (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, art. 71, § 1º). Dispenso, ainda, a prestação de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).

Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.

O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme assentado pela jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.
3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.
4. Precedentes.
5. Negativa de provimento ao agravo regimental.

No caso, verifica-se que o impetrante aponta como ato coator decisão monocrática de integrante do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, autoridade que não se encontra prevista no rol taxativo de competências constitucionais da Suprema Corte para o processamento e julgamento de mandado de segurança.

Aponto que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário de ações mandamentais ajuizadas contra atos de outros tribunais (enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do Supremo). 

Nesse mesmo sentido, ao apreciar o Ms 26.991, o ministro Celso de Mello afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal orientação coaduna-se com o disposto no art. 21, VI, da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN), que atribui aos tribunais a competência para julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus próprios atos, bem como os de seus órgãos e membros.

Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 
II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2021)

Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Não cabimento. Ato de outros tribunais. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 
1. Limita-se o agravante a frisar que o juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário desafiaria a impetração de mandado de segurança perante a Suprema Corte. 
2. Conforme assentado na decisão agravada, incidem na espécie os óbices das Súmulas nºs 330 e 624/STF, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 21, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), segundo o qual não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra ato de outros tribunais. 
3. A mera reiteração de teses já apreciadas, sem a impugnação específica dos fundamentos do decisum, inviabiliza o agravo interno, nos termos da Súmula nº 287/STF. Precedente. 
4. Agravo regimental não provido.
(MS 39.557 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.4.2024 - grifei)

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente